Tribunal: STJ
Processo: 5433325-93.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886113 - GO(2025/0094075-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VIVER
BEM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: LUCAS RAFAEL COUTO
ADVOGADO
: ADELICIO SOUZA GUSMAO - GO030589
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO
COMPRADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
4. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente supostamente foram objeto de interpretação divergente.
Ausente tal requisito, aplica-se ao caso a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA54641863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: d2219f87-d96f-4201-a2aa-be35a91d9c65

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: d2219f87-d96f-4201-a2aa-be35a91d9c65

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886113 - GO (2025/0094075-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VIVER
BEM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: LUCAS RAFAEL COUTO
ADVOGADO
: ADELICIO SOUZA GUSMAO - GO030589
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO
COMPRADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente supostamente foram objeto de interpretação divergente.
Ausente tal requisito, aplica-se ao caso a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53682176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:28
Código de Controle do Documento: 3657d482-ee46-4d6e-bb5f-05b4a1feba92

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 543-558) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 536-539).
Em suas razões, a parte agravante reitera a alegação de negativa de
prestação jurisdicional, pois ela "suscitou reiteradas vezes, perante o Juízo de origem, a
necessidade de apreciação do requisito legal previsto no
§ 1o, da
art. 34,
Lei no 6.766/79,
o que jamais foi enfrentado" (fl. 548).
Alega que "tanto a sentença quanto o acórdão (fls. 283 – 293 / fls. 391 - 404)
limitaram-se a reconhecer o direito à indenização com base apenas no
do
art. 1.219
Código Civil, presumindo eventual indenização das benfeitorias apenas pela sua
existência, sem adentrar no requisito legal de regularidade previsto na Lei no 6.766/79,
que condiciona a indenização à conformidade da obra com a legislação e com o
contrato" (fl. 550).
Assevera que "não competia à Agravante comprovar eventual irregularidade
das obras, mas sim à parte Agravada demonstrar sua regularidade, por se tratar de fato
constitutivo de seu direito, nos termos do
I, do CPC" (fl. 550).
art. 373,
Defende que "quanto à alegação de que a agravante não teria indicado, de
forma expressa e clara, os dispositivos infraconstitucionais violados, no que concerne ao
dissídio jurisprudencial apontado, destaca-se que tal exigência não se aplica ao presente
caso, pois a própria apresentação do dissídio, com a devida comparação e cotejo
analítico dos casos enfrentados nas decisões que divergem, em tese, do acórdão
objurgado, evidencia a violação ao princípio da segurança jurídica" (fls. 554-555).
Por fim, sustenta que não se aplicam ao caso as Súmulas n. 7 do STJ e 284
do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 563).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 536-539):
Documento eletrônico VDA53682176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:28
Código de Controle do Documento: 3657d482-ee46-4d6e-bb5f-05b4a1feba92

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da incidência das Súmulas 284 do STF e 5 e 7 do
STJ (fls. 502-505).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 393):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO
COMPRADOR. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE 20% DOS
VALORES
PAGOS.
PAGAMENTO
DO
ITU/IPTU.
ARRAS
CONFIRMATÓRIAS. PARTE DO PREÇO. BENFEITORIAS. TAXA DE
FRUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula 543 do STJ, é
autorizada a restituição parcial das parcelas pagas nas hipóteses em que
o consumidor deu causa à rescisão. A devolução por parte do fornecedor
deve ser imediata e não parcelada. Na hipótese de rescisão contratual
por desistência da promitente compradora, é razoável e proporcional a
revisão da cláusula contratual para permitir a retenção de 20% (vinte por
cento) sobre o valor das prestações pagas. 2. O pagamento dos
impostos inerentes ao imóvel (IPTU e/ou ITU), obrigação
, é
propter rem
de responsabilidade dos promitentes compradores, desde a sua imissão
na posse até a data da resolução do contrato. 3. Arras confirmatórias
devem ser incluídas na base de cálculo do percentual a ser retido, pois
são consideradas como parte do preço. Precedentes do STJ. 4.
Constatado que houve a edificação de uma casa no lote, cabe ao
compromissário vendedor indenizar o compromissário comprador pelo
acréscimo patrimonial havido, valor este que deve ser apurado em
liquidação de sentença, fato que impede a imissão na posse do
recorrente até a avaliação das benfeitorias edificadas no lote. 5. Afigura-
se legítimo o pagamento da taxa de fruição, desde quando o comprador
se imitiu na posse do bem até a efetiva desocupação do imóvel, no
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da propriedade. 6.
Nos termos do artigo 86, caput, do CPC, se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas, não havendo que se falar em aplicação do princípio da
causalidade.
PRIMEIRA
APELAÇÃO
CÍVEL
CONHECIDA
E
PARCIALMENTE
PROVIDA.
SEGUNDA
APELAÇÃO
CÍVEL
CONHECIDA E DESPROVIDA.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 433-442).
Nas razões do recurso especial (fls. 446-470), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial
art. 105,
e violação dos seguintes dispositivos legais: arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC /2015 e 34, § 1o , da Lei n. 6.766/1979.
(i)
§ 1o , da
defendendo que "não se discute o direito
art. 34,
Lei n. 6.766/1979,
a indenização, mas que seja demonstrado a conformidade com o contrato ou
com a lei no tocante a edificação erigida para posterior pleito indenizatório.
Especialmente porque a
impõe ao propriamente comprador o
Lei 6.766/79,
dever de comprovar a regularidade da construção qual se pretende perseguir
indenização, não tendo sido dada qualquer faculdade na normativa para sua
inércia" (fl. 460);
(ii) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do
aduzindo que "o Tribunal de
CPC/2015,
origem deixou de indicar concisamente a motivação que lhe formou a decidido
na decisão vergastada, em nenhum momento analisou as teses defensivas
aduzidas em sede de apelação, e frise-se: questões relevantes do processo,
chegando à conclusão, data máxima vênia, com aplicação desacertada de
Documento eletrônico VDA53682176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:28
Código de Controle do Documento: 3657d482-ee46-4d6e-bb5f-05b4a1feba92

direito aplicável ao caso, sendo que, se devidamente enfrentadas as teses
aduzidas, ensejando na violação do artigo 489, §1o, IV, V da
e
Lei 13.105/2015
artigo 34, § 1o da
" (fl. 462);
Lei 6.766/79
(iii) apresenta dissídio jurisprudencial asseverando que "é válida a retenção do
percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme entendimento do STJ"
(fl. 464); e
(iv)
do CC/2002, consignando que, "se a parte que deu as arras não
art. 418
executar o contrato, perderá em favor da outra parte o valor que foi pago. É o
que ocorreu no presente caso, visto que a parte Recorrida não cumpriu com a
obrigação imposta de contraprestação pecuniária" (fl. 466).
No agravo (fls. 508-519), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 523).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
Relativamente à suposta violação do
§ 1o, da
sob o
art. 34,
Lei n. 6.766/1979,
fundamento de que "a
impõe ao propriamente comprador o dever
Lei 6.766/79,
de comprovar a regularidade da construção qual se pretende perseguir
indenização", a Corte local concluiu que (fl. 399, grifei):
O primeiro apelante pugna pela improcedência do pedido de indenização
por supostas benfeitorias, tendo em vista a irregularidade da construção,
o que contrariaria o acordo livremente firmado pelas partes e o princípio
da boa-fé contratual. Sustenta, ainda, a impossibilidade de devolução do
valor pago a título de arras.
Quanto ao tema, assim decidiu o magistrado singular:
“Segundo entendimento dos tribunais pátrios, é ilegal a retenção das
arras confirmatórias cumulada com a multa penal, pois tal previsão
configura ”
[...]
bis in idem
“Considerando a posse lícita e de boa fé do autor, porquanto amparada
pelo contrato de compra e venda, e a comprovação de edificação no
imóvel, consoante fotografias coligidas nos autos (arq. 17 /18, ev. 1), o
adquirente faz jus ao ressarcimento pelas construções erigidas no
imóvel, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.
Ademais, inexistem provas no sentido de que as benfeitorias
levadas a efeito pelo autor são irregulares ou que as irregularidades
eventualmente existentes não são sanáveis, ônus que competia à
.
requerida/alienante (art. 373, II, CPC)”

Modificar o entendimento do acórdão impugnado de que "inexistem provas no
sentido de que as benfeitorias levadas a efeito pelo autor são irregulares",
nesta hipótese, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a
indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente,
bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas.
Documento eletrônico VDA53682176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:28
Código de Controle do Documento: 3657d482-ee46-4d6e-bb5f-05b4a1feba92

Contudo, a parte agravante não indicou o artigo de lei a que teria sido
conferida a suposta interpretação dissonante.
Incide, portanto, no caso a Súmula n. 284/STF.
Por fim, relativamente à alegação de ofensa ao
do CC/2002, a Corte
art. 418
de origem consignou que (fl. 399):
No que concerne ao pedido de perda completa do valor adiantado a
título de sinal, é certo que, uma vez desenvolvida a relação negocial com
o pagamento de prestações subsequentes, as arras confirmatórias
passam a ostentar a natureza jurídica de princípio de pagamento,
devendo, portanto, serem incluídas na base de cálculo do percentual a
ser retido, pois são consideradas como parte do preço.
Percebe-se que o acórdão recorrido decidiu a matéria posta em conformidade
com a jurisprudência do STJ sobre o tema, vejamos:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA.
CÓDIGO DE
LEI No 4.591/1964.
DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTOS LEGAIS DA LIDE.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO. INEXISTENTE.
TEMA No 1.095 /STJ. INAPLICÁVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES
DISSOCIADAS.
ARTIGOS APONTADOS COMO
SÚMULA No 284/STF.
VIOLADOS.
PREQUESIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
RESTITUIÇÃO
PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR.
POSSIBILIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. ARRAS
CONFIRMATÓRIAS.
RETENÇÃO.
INVIÁVEL.
DESPESAS
COM
SEGURO, RATEIO E REALIZAÇÃO DO LEILÃO. DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS OU INTERPRETADOS DE FORMA DIVERGENTE.
INDICAÇÃO.
AUSENTE.

CORREÇÃO

SÚMULA
N
284/STF.
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO.
1. O Tema no 1.095/STJ não abarca o caso dos autos que foi examinado
e decidido com base na
e no Código de Defesa do
Lei 4.591/1964
Consumidor.
[...]
5. As arras confirmatórias servem como garantia do negócio e início de
pagamento, motivo pelo qual não podem ser objeto de retenção na
resolução do contrato por iniciativa do comprador. Precedentes. [...]
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.179.100/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de 23/05-2025.)
19/5/2025,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO
CONTRATUAL. CONTRATO QUE PREVÊ A RETENÇÃO DE 18% DOS
VALORES
PAGOS
PELOS
ADQUIRENTES.
ARRAS
CONFIRMATÓRIAS. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS DO CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e
a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "as arras
confirmatórias servem como garantia do negócio e início de pagamento,
motivo pelo qual não podem ser objeto de retenção na resolução do
Documento eletrônico VDA53682176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:28
Código de Controle do Documento: 3657d482-ee46-4d6e-bb5f-05b4a1feba92

contrato por iniciativa do comprador" (AgInt nos E Dcl no AgInt nos E Dcl
no AR Esp n. 1.884.664/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, D Je de)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.100.449/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
11/4/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§
2o e 3o do referido dispositivo.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à ofensa ao art. 34, § 1o, da
sob o fundamento de
Lei n. 6.766/1979,
que "a agravante suscitou reiteradas vezes, perante o Juízo de origem, a necessidade de
apreciação do requisito legal previsto no
§1o, da
o que jamais foi
art. 34,
Lei no 6.766/79,
enfrentado" (fl. 548), a Corte local assim se pronunciou (fls. 399, grifei):
"Considerando a posse lícita e de boa fé do autor, porquanto amparada pelo
contrato de compra e venda, e a comprovação de edificação no imóvel,
consoante fotografias coligidas nos autos (arq. 17 /18, ev. 1), o adquirente faz
jus ao ressarcimento pelas construções erigidas no imóvel, cujo valor deve ser
apurado em liquidação de sentença. Ademais, inexistem provas no sentido
de que as benfeitorias levadas a efeito pelo autor são irregulares ou que
as irregularidades eventualmente existentes não são sanáveis, ônus que
.
competia à requerida/alienante (art. 373, II, CPC)"

Assim, não se constatam os vícios alegados.
No mais, para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito de
que "inexistem provas no sentido de que as benfeitorias levadas a efeito pelo autor são
irregulares ou que as irregularidades eventualmente existentes não são sanáveis, ônus
que competia à requerida/alienante (art. 373, II, CPC)”, seria imprescindível a revisão do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, quanto à tese de que "é válida a retenção do percentual de 25% (vinte
e cinco por cento), conforme entendimento do STJ" (fl. 464)" nas razões recursais, não
foram indicados os dispositivos legais supostamente violados, incidindo, portanto, a
Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53682176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:28
Código de Controle do Documento: 3657d482-ee46-4d6e-bb5f-05b4a1feba92

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53682176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:28
Código de Controle do Documento: 3657d482-ee46-4d6e-bb5f-05b4a1feba92

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.886.113 / GO
Número Registro: 2025/0094075-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
543332593 54333259320218090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIVER BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: LUCAS RAFAEL COUTO
ADVOGADO : ADELICIO SOUZA GUSMAO - GO030589
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIVER BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: LUCAS RAFAEL COUTO
ADVOGADO : ADELICIO SOUZA GUSMAO - GO030589
TERMO
Documento eletrônico VDA54622773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:18:26
Código de Controle do Documento: 24afbbab-e6e0-4931-af88-fd66a6cd0c2e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:18:26
Código de Controle do Documento: 24afbbab-e6e0-4931-af88-fd66a6cd0c2e